Tribunal: STJ
Processo: 1122014-04.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2200302 - SP (2025/0069026-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
LUCAS CORDEIRO DE SOUSA - DF078690
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE
ESTIPULAÇÃO DE VENDA DE SEGUROS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO.
GARANTIA. FIANÇA. SOLIDARIEDADE. ADITIVO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES. CELEBRAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO
FIADOR. ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DO FIADOR.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória ajuizada em
da qual foi extraído o presente
8/11/2016,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
24/9/2024

24/3/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a celebração de aditivo
contratual, que altera as obrigações do devedor, desobriga o fiador.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do
CC, a fiança não admite interpretação extensiva, de
art. 819,
maneira que sempre estará limitada aos encargos expressa e inequivocamente
assumidos pelo fiador. Precedente.
4. Diante da impossibilidade de interpretação extensiva, em regra, as situações
que ampliam, alteram ou prolongam a obrigação do devedor, não obrigam o
fiador que com elas não concordou expressamente.
5. A regra prevista no
CC, acerca da impossibilidade de interpretação
art. 819,
extensiva, também se aplica quando o fiador se obrigar a pagar solidariamente.
6. Nos termos da
“O fiador na locação não responde por
Súmula 214/STJ:
obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.
7. Embora a
tenha surgido no contexto do contrato de locação,
Súmula 214/STJ
a lógica jurídica por detrás de tal entendimento se aplica a outras modalidades
contratuais, como decorrência da impossibilidade de interpretação extensiva.
Documento eletrônico VDA52490343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e473f573-71bd-4cf9-9671-d7cda0275607

8. Quando credor e devedor celebrarem aditivo contratual alterando as
obrigações pactuadas, de modo a modificar o objeto afiançado, o fiador deve
concordar por escrito com as novas obrigações. Inexistindo tal anuência
expressa, o fiador ficará desobrigado a garanti-las.
9. No recurso sob julgamento, ampliar e modificar a garantia prestada por
AVALDIR (ainda que solidária), nos termos celebrados apenas entre a
SEGURADORA e a Régia, viola a impossibilidade de interpretação extensiva da
fiança, prevista no
CC.
art. 819,
10. Portanto, inexistindo anuência do fiador com as alterações contratuais
pactuadas entre credor e devedor, restou desobrigado.

IV. Dispositivo
11. Recurso especial conhecido e provido para (i) reconhecer a desobrigação do
fiador, devido às alterações contratuais pactuadas entre credor e devedor, sem
sua ciência ou anuência; e (ii) julgar procedente a ação, restabelecendo os
termos da sentença
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52490343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: e473f573-71bd-4cf9-9671-d7cda0275607

RECURSO ESPECIAL No 2200302 - SP (2025/0069026-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
LUCAS CORDEIRO DE SOUSA - DF078690
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE
ESTIPULAÇÃO DE VENDA DE SEGUROS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO.
GARANTIA. FIANÇA. SOLIDARIEDADE. ADITIVO CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES. CELEBRAÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO
FIADOR. ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL. EXONERAÇÃO DO FIADOR.
I. Hipótese em exame
1. Ação declaratória ajuizada em
da qual foi extraído o presente
8/11/2016,
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
24/9/2024

24/3/2025.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em decidir se a celebração de aditivo
contratual, que altera as obrigações do devedor, desobriga o fiador, quando
inexistente sua anuência.

III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

3. Nos termos do
CC, a fiança não admite interpretação extensiva, de
art. 819,
maneira que sempre estará limitada aos encargos expressa e inequivocamente
assumidos pelo fiador. Precedente.
4. Diante da impossibilidade de interpretação extensiva, em regra, as situações
que ampliam, alteram ou prolongam a obrigação do devedor, não obrigam o
fiador que com elas não concordou expressamente.
5. A regra prevista no
CC, acerca da impossibilidade de interpretação
art. 819,
extensiva, também se aplica quando o fiador se obrigar a pagar solidariamente.
6. Nos termos da
“O fiador na locação não responde por
Súmula 214/STJ:
obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”.
7. Embora a
tenha surgido no contexto do contrato de locação,
Súmula 214/STJ
a lógica jurídica por detrás de tal entendimento se aplica a outras modalidades
contratuais, como decorrência da impossibilidade de interpretação extensiva.
8. Quando credor e devedor celebrarem aditivo contratual alterando as
obrigações pactuadas, de modo a modificar o objeto afiançado, o fiador deve
concordar por escrito com as novas obrigações. Inexistindo tal anuência
expressa, o fiador ficará desobrigado a garanti-las.
9. No recurso sob julgamento, ampliar e modificar a garantia prestada por
AVALDIR (ainda que solidária), nos termos celebrados apenas entre a
SEGURADORA e a Régia, viola a impossibilidade de interpretação extensiva da
fiança, prevista no
CC.
art. 819,
10. Portanto, inexistindo anuência do fiador com as alterações contratuais
pactuadas entre credor e devedor, restou desobrigado.

IV. Dispositivo
11. Recurso especial conhecido e provido para (i) reconhecer a desobrigação do
fiador, devido às alterações contratuais pactuadas entre credor e devedor, sem
sua ciência ou anuência; e (ii) julgar procedente o pedido exoneratório,
restabelecendo os termos da sentença.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

Apelação cível. Ação declaratória c. c. indenizatória. Ressarcimento de
valor pago por carta de fiança bancária em garantia de contrato de representação de
seguros. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Cessão da posição contratual. Impossibilidade do autor, como garantidor
das obrigações devidas pela cedente, ter intervenção no contrato de representação de
seguro. Discricionariedade da afiançada. Documentação existente que demonstra que
houve renovação de fiança após ciência da existência de aditivo contratual. Fiança que
Examina-se recurso especial interposto por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA,
fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SP.
Recurso especial interposto em: 24/9/2024.
Concluso ao gabinete em: 24/3/2025.
Ação: declaratória cumulada com devolução de valores e indenização por
perdas e danos, ajuizada pelo recorrente, em desfavor de AIG SEGUROS BRASIL S. A.,
por meio da qual objetiva i) a declaração de ineficácia de carta de fiança vinculada a
contrato de representação de seguros, sob o argumento de que teria sido aditada
sem a sua anuência ou ciência; ii) a devolução de R$ 4.289,655,00 (quatro milhões,
duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) relativos à
exigência da carta de fiança, retirados de seu fundo de investimento de titularidade;
e iii) a condenação ao pagamento de indenização relativa aos rendimentos
financeiros não auferidos desde o saque, em
até a restituição do valo
25/08/2016,
r.
Sentença: o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: i)
declarar a ineficácia da carta de fiança; ii) condenar a recorrida à devolução da
importância pleiteada, referente ao valor expresso na carta de fiança; e iii) condenar
a recorrida ao pagamento de indenização por perdas e danos referentes aos
rendimentos não auferidos pelo autor em razão do saque do valor referente à carta
de fiança, no percentual de 0,721% (zero vírgula setecentos e vinte e um por cento)
ao mês, desde a data do saque até a efetiva devolução do valor principal (e-STJ fls.
475-482).
Acórdão: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, para julgar
improcedentes os pedidos formulados na ação, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

permanece hígida. Instrumentos contratuais vinculados à Carta de Fiança que
traduzem obrigação solidária e não subsidiária do autor em face do inadimplemento.
Pagamento bem realizado. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos.
Honorários advocatícios arbitrados em R$100.000,00. Art.85, §8o, do CPC. Recurso
provido (e-STJ fls. 648-658).

Embargos de declaração: opostos pelo recorrente, foram rejeitados (e-STJ
fls. 744-752).
Primeiro recurso especial: alega violação dos arts. 10, 489, § 1o, VI, 1.022, I
e II, do CPC; 364, 422, 819, 838, I e II, do CC.
Decisão monocrática STJ: deu provimento ao recurso especial para,
reconhecendo a violação ao
II, CPC,
art. 1022,
a) anular o acórdão que julgou os
embargos de declaração opostos pelo recorrente; e b) determinar a remessa dos
autos ao TJ/SP, a fim de que este se pronuncie sobre argumentos omissos (e-STJ fls.
1019-1024).
Rejulgamento dos embargos de declaração: opostos pelo recorrente,
foram acolhidos, sem efeitos modificativos (e-STJ fls. 1082-1088).
Segundo recurso especial: aponta a violação do
II, do CPC; e
art. 1022,
do
art. 819 do CC.
Decisão monocrática STJ: deu provimento ao recurso especial para,
reconhecendo a violação ao
II, CPC,
art. 1022,
para determinar a remessa dos autos
ao TJ/SP, pois persistiu a omissão do TJ/SP com relação ao argumento de existência
de declaração prestada pelo Sr. Rodrigo Jesuíno e que supostamente atestaria que o
recorrente só teve ciência do aditivo contratual após a renovação da fiança.
Rejulgamento dos embargos de declaração: opostos pelo recorrente,
foram acolhidos, sem efeitos modificativos (e-STJ fls. 1207-1214).
Recurso especial: alega violação (i) ao art. 819, CC, pois “não há nos autos
prova de que o Recorrente contratou a Fiança Bancária [...] ciente de que a
Recorrida e a RÉGIA tinham assinado um aditivo ao contrato de representação” (e-
STJ fl. 1253); (ii) ao
CC, pois houve interpretação extensiva da fiança
art. 819,
, ao
Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

VOTO
O propósito recursal consiste em decidir se a celebração de aditivo
contratual, que altera as obrigações do devedor, desobriga o fiador, quando
inexistente sua anuência.
1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA (“AVALDIR”) é representante legal da CTIS
Comercial de Tecnologia LTDA (“CTIS”).
2. Em junho de 2012, CTIS firmou com AIG SEGUROS BRASIL S.A
(“SEGURADORA”) contrato de estipulação para vendas de seguros.
3. Em dezembro de 2014, o contrato de estipulação foi convertido em
contrato de representação, mantendo-se o objeto (venda de seguros). Para
operacionalizar tal negócio, a SEGURADORA realizou um aporte de R$ 5.300.000,00,
que seria amortizado pelas vendas de seguros. AVALDIR firmou carta de fiança,
prestando garantia.
4. Em janeiro de 2015, ao longo da execução contratual, CTIS cedeu os
seus direitos e suas obrigações contratuais à empresa Régia Comércio de Informática
LTDA (“Régia”). Régia, então, passou a ser a representante dos seguros. Nessa
operação, manteve-se a garantia concedida por AVALDIR (Carta de Fiança FI502
/2014), que deveria ser renovada anualmente.
5. Em junho de 2015, a SEGURADORA e a Régia firmaram aditivo ao
contrato de representação, por meio do qual alterou-se: (i) o objeto, que antes
incluída dois tipos de seguro (seguro garantia e seguro roubo e furto) e passou a
incluir apenas um (seguro garantia); (ii) o padrão e os valores das metas, que
passaram a prever número de bilhetes emitidos e aumentar o valor dos prêmios; e
(iii) a área de atuação, que antes era o Distrito Federal e passou a ser o Brasil inteiro.
concluir que a fiança era solidária e ao dispensar a sua ciência em relação ao aditivo
(e-STJ fls. 1242-1270).
Juízo prévio de admissibilidade: o TJ/SP admitiu o recurso especial (e-STJ fl.
1311).
É o relatório.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi

Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

6. Em dezembro de 2015, com o vencimento da carta de fiança anterior
(Carta de Fiança FI502/2014), foi emitida uma nova carta de fiança por AVALDIR
(Carta de Fiança FI275/2015), tendo como afiançada a Régia, no valor do saldo
remanescente, de R$ 4.289.655,00.
7. Em agosto de 2016, o banco por meio do qual foi emitida a carta fiança
notificou AVALDIR sobre suposto inadimplemento da Régia, informando a liberação
da garantia, até o limite do valor. Com isso, foi realizado saque de R$ 4.289.655,00,
na conta de investimentos de AVALDIR.

2. DA EXONERAÇÃO DA FIANÇA DIANTE DE ALTERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

CONTRATUAIS
8. A fiança é um contrato por meio do qual uma pessoa (fiador) garante ao
credor a satisfação de uma obrigação assumida pelo devedor, se este não a cumprir
(art. 818 do CC). A dívida do fiador tem por objeto “o adimplemento pelo devedor
principal, e não o que o devedor principal deve. Tem de prestar o que o devedor
principal deve porque prometeu o adimplemento por esse” (PONTES DE MIRANDA,
Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XLIV. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 253).
9. A fiança se distingue da solidariedade passiva, porquanto os direitos do
credor contra o fiador são distintos dos direitos do credor contra o devedor e não
são simultâneos (
Terceira Turma, DJEN de
. “Na
REsp n. 2.172.899/SP,
14/4/2025)
fiança, a obrigação do fiador sucede o inadimplemento da obrigação do devedor.
Ademais, são dívidas distintas: o devedor deve a dívida principal, o fiador promete o
adimplemento por parte do devedor. Uma é a dívida principal, outra é a dívida
acessória” (LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos. Volume 3. 7a ed. São Paulo: Saraiva,
2021, p. 427).
10. Nos termos do
CC, a fiança não admite interpretação
art. 819,
extensiva, “de maneira que sempre estará limitada aos encargos expressa e
inequivocamente assumidos pelo fiador” (
Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.185.982/PE,
de
.
2/2/2011)
11. Com efeito, a interpretação deve ser “fria e objetiva ao pé da letra ou
da literalidade, sempre alerta para o fato de ser o fiador um terceiro que paga dívida
alheia”, de modo que “não se permite ampliar o peso do sacrifício do fiador”
(NANNI, Giovanni Ettore (Coord.). Comentários ao código civil [livro eletrônico]:
direito privado contemporâneo. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, RL-2.112).
12. Diante da impossibilidade de interpretação extensiva, em regra, as
situações que ampliam, alteram ou prolongam a obrigação do devedor, não obrigam
o fiador que com elas não concordou expressamente.
Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

13. A regra prevista no
CC, acerca da impossibilidade de
art. 819,
interpretação extensiva, também se aplica quando o fiador se obrigar a pagar
solidariamente.
14. Das hipóteses de exoneração do fiador previstas expressamente em
lei, duas delas refletem a impossibilidade de manutenção da fiança, quando o credor
ampliar, alterar ou prolongar sua obrigação. São elas: (i) a concessão de moratória
(art. 838, I, CC: “O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se, sem
consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor”); e (ii) a novação (art.
366, CC: “Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o
devedor principal”).
15. Para a situação em que há alteração das obrigações afiançadas, prevê a
que: “O fiador na locação não responde por obrigações resultantes
Súmula 214/STJ
de aditamento ao qual não anuiu”. Assim: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.445.918/SP,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe
22/4/2019;
AREsp n. 722.245/DF,
de

20/3/2017.
16. Embora a
tenha surgido no contexto do contrato de
Súmula 214/STJ
locação, a lógica jurídica por detrás de tal entendimento se aplica a outras
modalidades contratuais, como decorrência da impossibilidade de interpretação
extensiva.
17. Assim, quando credor e devedor celebrarem aditivo contratual
alterando as obrigações pactuadas, de modo a modificar o objeto afiançado, o fiador
deve concordar por escrito com as novas obrigações, em observância aos termos do
CC. Inexistindo tal anuência expressa, o fiador ficará desobrigado a garanti-
art. 819,
las.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
18. Na hipótese, as partes celebraram negócio jurídico em que a
SEGURADORA era credora, a Régia (após cessão por CTIS) era devedora e AVALDIR
era o fiador. A SEGURADORA e a Régia firmaram aditivo por meio do qual alteraram
a quantidade de modalidades de seguro comercializadas, a área de atuação e as
metas que deveriam ser cumpridas e os percentuais das comissões. Sobre o ponto,
assim dispôs a sentença:
Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

A título de constatação da situação em análise, houve as seguintes
modificações aptas à conclusão acerca da modificação do negócio jurídico
inicialmente garantido pela fiança: a) retirada do objeto do contrato de um dos dois
tipos de seguro que seriam comercializados pela CTIS, qual seja a remoção do “Seguro
Roubo e Furto Qualificado”; b) a área de atuação passou do Distrito Federal para todo
o território nacional; c) alterações nas metas progressivas referentes aos anos de
vigência do contrato; d) o percentual das comissões foi majorado; e) foi fixada meta
adicional acerca de quantidade mínima de bilhetes, o que não havia no contrato
firmado em
(e-STJ fl. 478).
07/01/2015
19. As alterações realizadas por meio do aditivo mudaram o objeto da
contratação; anote-se que o adimplemento contratual pela Régia dependia
diretamente do cumprimento das metas e, consequentemente, do tipo de produto
ofertado (modalidades de seguro) e da área de atuação. Portanto, para essa nova
contratação, deveria haver prestação de fiança específica.
20. Ao contrário de renovar a fiança para adequá-las aos novos termos
contratuais, mais uma vez segundo a sentença, restou comprovado que “tais
alterações ocorreram sem a participação ou ao menos a ciência do garantidor, o
qual estava obrigado a renovar anualmente a carta fiança nos termos do contrato de
representação de seguros feito entre AIG e CTIS, cujas posições jurídicas foram
transferidas desta para a empresa Régia” (e-STJ fl. 478). No mesmo sentido, o
acórdão: “não há nos autos documento que demonstre ter sido o autor
expressamente notificado acerca dos novos termos contratuais” (e-STJ fl. 1213).
21. A renovação da fiança, ocorrida depois da firma do aditivo, deu-se com
base nas disposições contratuais originárias, sem considerar expressamente a
mudança de objeto pactuada entre a SEGURADORA (credora) e a Régia (devedora).
22. Observa-se que a fundamentação utilizada pelo TJ/SP para manter a
fiança é no sentido de que as cláusulas contratuais originais continham previsão
“que autorizava a realização de aditamentos formalizados por escrito e assinados
pelas partes (cláusula 3.2). A interpretação, portanto, é a de que somente Régia e
AIG deveriam deliberar sobre aditivos no contrato de representação” (e-STJ fl. 748).
Por isso, conclui aquele tribunal que “cabia somente a essas partes [SEGURADORA e

Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

Régia] entabular alterações no contrato, ou seja, não era necessária a participação
do autor em tais tratativas, por não ser mais parte no contrato de representação” (e-
STJ fls. 749-750).
23. Entretanto, ainda que o contrato autorize a firma de aditamentos
apenas entre as partes, modificações que impactam o objeto e o adimplemento
contratual desobrigam o fiador, de modo que, para efetividade da garantia,
deveriam ser expressamente anuídas por AVALDIR – o que, na espécie, não ocorreu.
24. No mais, a solidariedade não permite a interpretação extensiva da
fiança.
25. Para que as alterações ao contrato principal não afetassem a garantia,
seria necessário à SEGURADORA comprovar, no mínimo, a ciência do fiador quanto
aos novos termos contratuais. Entender em sentido diverso significa responsabilizar
AVALDIR, solidariamente, por obrigações que sequer conhece.
26. Em suma, ampliar e modificar a garantia prestada por AVALDIR (ainda
que solidária), nos termos celebrados apenas entre a SEGURADORA e a Régia, viola a
impossibilidade de interpretação extensiva da fiança, prevista no
CC.
art. 819,
27. Portanto, inexistindo anuência do fiador com as alterações contratuais
pactuadas entre credor e devedor, restou desobrigado.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
ao recurso especial
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
para (i) reconhecer a desobrigação do fiador, devido às alterações contratuais
pactuadas entre credor e devedor, sem sua ciência ou anuência; e (ii) julgar
procedente o pedido exoneratório, restabelecendo os termos da sentença.
Incabível a majoração de honorários, ante a ausência simultânea dos
requisitos elencados pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
(julgado em
DJe
.
EREsp 1.539.725/DF,
09/08/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA52490359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:16:28
Código de Controle do Documento: e2c1395b-7f43-4263-8f32-778210e1e161

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0069026-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.200.302 / SP
Número Origem: 11220140420168260100
PAUTA: 18/11/2025
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - MG072002
ADRIANO SOARES BRANQUINHO - DF019172
RECORRIDO
: AIG SEGUROS BRASIL S.A
ADVOGADA
: JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
ADVOGADOS
: THAIS ARZA MONTEIRO - SP267967
MURILO CASTINEIRA BRUNNER - SP314050
FABIO TEIXEIRA OZI - SP172594
LUCAS CORDEIRO DE SOUSA - DF078690
CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA - DF025831
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ADRIANO SOARES BRANQUINHO, pela parte RECORRENTE: AVALDIR DA
SILVA OLIVEIRA
Dr. CASSIO HILDEBRAND PIRES DA CUNHA, pela parte RECORRIDA: AIG
SEGUROS BRASIL S.A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe deu
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

C54260515505<551;0548@
2025/0069026-2 - REsp 2200302
Documento eletrônico VDA52449663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 18/11/2025 18:46:31
Código de Controle do Documento: D206FDF7-EFC0-41CB-993A-DA1A15D58EB5